Tribunal: TJMT
Processo: 0009721-66.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009721-66.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 022.540.531-83 (APELANTE), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 618.879.199-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ARGUMENTO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – ARMA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA – OBJETIVO JURÍDICO TUTELADO QUE NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA MAS A SEGURANÇA PÚBLICA – ERRO DE PROIBIÇÃO –
IGNORANTIA LEGIS NEMINEM EXCUSAT

– DESCONHECIMENTO DA LEI NÃO ESCUSA

DE CUMPRI-LA – SUBSIDIARIAMENTE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – NÃO DEMONSTRADA MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – TRABALHO QUE SERÁ REALIZADO DE MODO A NÃO PREJUDICAR JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS APELANTES – RECURSO DESPROVIDO.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

Impossível o reconhecimento, no caso concreto, da excludente de culpabilidade de erro de proibição, vez que a mera alegação do desconhecimento da ilicitude da conduta não exime o apelante de sua responsabilidade criminal.

Embora entenda possível a substituição de uma pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução, trata-se de medida excepcional, cabível somente nas hipóteses de manifesta impossibilidade de cumprimento das restritivas impostas na sentença, o que não se verifica nos autos, pelo que inviável a substituição da pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 9721-66.2016.8.11.0055 (código 219756),
originária da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual
Rafael Ribeiro de Souza e José Ribeiro de Souza Júnior,
foram condenados por infringência ao disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto.
(Id 68868464 e 68868465)

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação para que seja reformada a r. decisão para absolve-los ante o reconhecimento da atipicidade da conduta praticadas pelos apelantes. Alternativamente, que seja reconhecida a excludente de ilicitude em face do erro de proibição. (Id 68868468 e 68868470)

Requer ainda, a substituição da pena de prestação de serviços pela pena pecuniária em favor de entidade/associação beneficente.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em seus integrais termos.
(Id 68868477 e 68868479)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 7124476)

“
Apelação Criminal — Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei n°. 10.826/2003]
– Sentença condenatória –
Irresignação defensiva
: Pretendida reforma da sentença a fim da absolvição de ambos os réus, sob alegação de atipicidade de conduta. Subsidiariamente, requer a substituição da pena de prestação de serviços pela pena pecuniária – Impossibilidade – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixam inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Substituição da pena avaliada pelo juízo das execuções – Não há que se falar em eventual reforma na decisão prolatada pelo juízo a quo —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 68867462)

“(...)Na data de 23/11/2015, aproximadamente as 15h30, na Rodovia MT 358, próximo ao Anel Viário, nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra /MT, o denunciado
Rafael Ribeiro de Souza
, com consciência e vontade,
transportava uma arma de fogo, de uso permitido, no caso um revolver calibre.38, marca TAUROS, modelo Special, com 6 munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo de Balística de f1s.22/26), a qual havia lhe sido confiada para tal finalidade em momento anterior por seu genitor e proprietário da arma, o denunciado José Ribeiro de Souza Junior, também sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regu1amentar.

Consta dos autos que o denunciado José Ribeiro de Souza Junior possuía a referida arma de fogo, não registrada, e na data dos fatos a entregou a seu filho, o denunciado Rafael Ribeiro de Souza, para que a transportasse até uma fazenda da família, a seu pedido.

Evola-se que então o denunciado Rafael Ribeiro de Souza transportava as referidas arma de fogo e munições em um veículo Ford/250, quando foi abordado pela Policia Civil na MT 358, próximo ao Anel Viário, que em busca em seu interior as encontraram e, ante a inexistência dos documentos próprios (registro da arma e porte) realizou sua prisão em flagrante delito.

Ato continue, o denunciado Rafael alegou que a arma pertencia ao seu genitor, o denunciado JOSE, o qual compareceu na Delegacia de Polícia e confirmou a informação. (...)”

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DO PORTE DE ARMA DE FOGO

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

Quanto ao pleito defensivo para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, em razão da arma de fogo estar desmuniciada não merece acolhida.

O laudo acostado n. 600.2.03.2015.010435-01, atestou que a arma de fogo e cartuchos, no estado em que foram recebidos apresentaram-se eficientes. (Id 68867469 – fls. 06 a 08)

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Nesse sentido:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada.

Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada.

Precedentes.

Ordem denegada.

Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente.

1.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC

95861, Relator(a):

Min.

CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Pouco importa ainda se a arma estava ou não municiada, pois, o porte apenas da arma ou da munição ou do acessório configura o delito em questão.

DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE EM FACE DO ERRO DE PROIBIÇÃO

Quanto à tese de incidência de erro sobre a ilicitude da conduta, na tentativa de reconhecer a exclusão de culpabilidade, não merece guarida a defesa. Consoante determina o art. 21, do CP, “
o desconhecimento da lei é inescusável
”. Não se mostra verossímil a alegação de que, em momento posterior a todos os debates e campanhas sobre a preservação do meio ambiente, ainda fosse desconhecida a norma jurídica em referência.

Ademais, não adquiriu a arma da forma que regulamenta a lei, pois quando prestou seu depoimento na delegacia (Id 68867468 – fls. 04), relatou que “comprou essa arma de um desconhecido; por R$ 1.000,00 (mil reais)”. Já em juízo, disse que pagou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ademais, para o reconhecimento de tal excludente, é necessário a produção de outros elementos de prova capazes de afastar a conduta dolosa do acusado, demonstrando que o mesmo efetivamente agiu em erro por desconhecimento da lei e que tal erro era invencível, o que não ocorreu no caso concreto.

A alegação de que a arma seria destinada à realização de segurança pessoal, não exclui a culpabilidade, na vertente de inexigibilidade de conduta diversa, porquanto a situação de perigo não autoriza o indivíduo a portar ilegalmente arma de fogo para defesa, sob pena de tornar sem efeito o Estatuto do Desarmamento.

DA CONVERSÃO DA PENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM VALOR EQUIVALENTE À PENA IMPOSTA

Em que pese seja possível, em tese, a adequação de pena restritiva de direitos, com a substituição da fixada na sentença por outra, quando demonstrada a impossibilidade de seu cumprimento pelo apenado, a mesma deve ser motivada por uma situação excepcional, de efetiva impossibilidade de cumprimento. Não basta, para tanto, a mera alegação de inconveniência para o apenado, em razão da sua atividade laboral.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DO APENAMENTO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA ACESSÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INVIABILIDADE. 1. Tornada definitiva a condenação, inviável sua revisão pelo juízo da execução. A presente via não se presta para rediscutir a matéria já assentada em sentença transitada em julgado, havendo eventual cabimento em recurso próprio. 2. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, no caso, configura ofensa à coisa julgada, sendo apenas possível ao juízo de execução determinar a forma do cumprimento da pena e fiscalizá-la. Além disso, pode o juiz da execução, em qualquer fase, adequar a forma de cumprimento da reprimenda às condições do apenado, conforme o art. 148 da LEP. Ausentes, ademais, demonstrativos da impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços imposta, o que inviabiliza a substituição excepcional. 3. A sanção administrativa não se confunde com a pena acessória decorrente de imposição legal, expressamente disposta no artigo 306 do CTB. O cumprimento da sanção administrativa, por se tratar de seara independente, não é capaz de afastar preceito secundário do tipo a que o agravante restou condenado. AGRAVO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Agravo, No 70076650209, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em: 09-05-2018)

No caso dos autos, a defesa não demonstrou qualquer efetivo prejuízo, até porque cumpre ressaltar, que o art. 149, §1o da lei de Execuções Penais, permite a flexibilização de horários e dias de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, justamente no intuito de não prejudicar o trabalho do reeducando, questão que poderá ser ajustada no juízo de execuções.

“Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:

(...)

§ 1o o trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos horários estabelecidos pelo Juiz. (...)”

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Rafael

Ribeiro de Souza e José Ribeiro de Souza Júnior
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação n. 0009721-66.2016.8.11.0055

Apelantes:
Rafael Ribeiro de Souza e José Ribeiro de Souza Júnior

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT

V O T O

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a pretensão absolutória deve ser acolhida, com base na excludente de ilicitude prevista no artigo 24,
caput
, do Código Penal.

Os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam que, na data de sua prisão em flagrante delito, o apelante
Rafael Ribeiro de Souza
simplesmente transportava um revólver calibre 38 e seis munições compatíveis (não inseridas na arma) à propriedade rural de seu pai, o também apelante
José Ribeiro de Souza Júnior
, a mando deste, uma vez que ambos estavam sob sério e constante risco de morte.

Depreende-se do caderno processual que, no dia 31 de maio de 2014,
José
teve sua
pickup
Toyota Hilux roubada pela pessoa de Vinícius Gonçalves de Almeida Santos e um comparsa não identificado, no centro de Tangará da Serra, ocasião em que o ora apelante foi, inclusive, alvejado com disparos de arma de fogo, permanecendo internado em um hospital em estado grave (fatos esses apurados na Ação Penal n. 0012743-06.2014.8.11.0055, código 171281; Id. n. 68867480).

Por sua vez,
Rafael
foi vítima de uma tentativa de roubo em sua residência, oportunidade em que alguns indivíduos adentraram referido imóvel e o agrediram com coronhadas, causando-lhe lesões corporais.

Além disso, consoante relatado pela defesa, “
o ano de 2015 foi marcado por uma onda de criminalidade na área rural de Tangará da Serra e cidades vizinhas na qual grupos fortemente armados, adentravam a propriedade rural, rendiam todos os funcionários, e mediante alto nível de violência e perversidade, praticavam roubos de gado, defensivos agrícolas e até mesmo de implementos agrícolas
” (Id. n. 68868468, p. 2).

Nesse contexto, considero que as circunstâncias de extremada violência justificam a preocupação dos apelantes em resguardarem suas vidas e seu patrimônio, principalmente por ser notório que, na zona rural, muitas vezes o Estado não tem as mínimas condições de assegurar tutela efetiva contra investidas criminosas repentinas e que, não raro, produzem resultados letais.

Não se pode perder de vista que os apelantes são, aparentemente, indivíduos de boa índole, trabalhadores, sem antecedentes criminais, de modo que a sua eventual condenação, tão somente por se preocuparem com a sua própria segurança, não se mostra medida adequada no caso concreto.

Defrontando-se com situação semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – RÉU QUE POSSUÍA REGISTRO DA ARMA E VINHA SOFRENDO ROTINEIROS ASSALTOS – INÉRCIA DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DE SUA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE TUTELAR A SEGURANÇA DO RECORRENTE E DO SEU PATRIMÔNIO – RECONHECIMENTO EXCEPCIONAL DO ESTADO DE NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

É de se reconhecer o estado de necessidade, em caráter excepcional, quando o réu – primário e sem antecedentes criminais – porta arma de fogo de uso permitido, sem a necessária autorização regulamentar, para proteger a si e ao seu patrimônio de graves delitos (inclusive de roubo) que vinha sofrendo diuturnamente, à míngua de atuação efetiva dos órgãos constitucionalmente incumbidos do exercício da segurança pública
” (TJMT, Apelação n. 49862/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
ementa de minha redação
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28.11.2018).

Naquela ocasião, consignei as seguintes razões para votar pela absolvição do acusado:

“
Malgrado o julgador deva, em regra, limitar-se a aplicar o direito posto, deixando para o Poder Legislativo a tarefa de transformar em lei os anseios da coletividade, não se pode ignorar a necessidade de se revisitar o tema da restrição do acesso a armas de fogo por civis, inclusive diante do protagonismo que essa questão ostentou no debate público envolvendo as eleições deste ano – em particular, a presidencial.

O Judiciário, conquanto seja acertadamente apontado como um poder ‘contramajoritário’, também recebe do povo sua parcela de autoridade, de modo que não devemos, de nossos seguros gabinetes, fazer ouvidos moucos ao recado das urnas. Nessa linha intelectiva, sob o prisma judicante, entendo que, no que diz respeito especificamente aos delitos previstos nos artigos 12 e 14, caput, da Lei n.o 10.826/2002, o cenário vivido está a reclamar uma releitura dos conceitos de atualidade e inevitabilidade do perigo, requisitos exigidos para o reconhecimento do estado de necessidade.

O Código Penal, em seu art. 24, caput, considera em estado de necessidade ‘quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se’.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência pátria entendem que, para a aplicação da aludida excludente de ilicitude, o perigo deve ser concreto e iminente, e que o autor não pode se socorrer de outro modo, inclusive o auxílio dos órgãos de segurança pública. Basicamente, de acordo com essa linha interpretativa, o recorrente deveria suportar impávido as afrontas cotidianas.

Entretanto, a situação vivenciada pelo apelante, que bem retrata o momento de grave e constante insegurança atravessado pelo País, exige a flexibilização desses conceitos, a fim de se prestigiar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e seus consectários.

Segundo a Nota Técnica Atlas da Violência 2016, emitida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, com base em registros fornecidos pelo Ministério da Saúde, foram registrados 59.627 homicídios no Brasil em 2014, ano em que ocorreram os fatos analisados neste recurso. Importante salientar que, segundo os critérios utilizados no estudo, esse número inclui latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Várzea Grande tem reiteradamente figurado em altas posições nos lamentáveis rankings de cidades mais violentas do País, com índices de homicídios que chegam a ultrapassar 60 para cada grupo de 100.000 habitantes.

Outrossim, consoante dados da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, no ano de 2014, foram registrados 22.709 casos de roubos e furtos na região metropolitana de Cuiabá (que inclui a cidade de Várzea Grande) – número este que saltou para 27.516 ocorrências no ano seguinte.

Delineado esse contexto, é de se indagar: até que ponto seria razoável exigir a mera placidez contemplativa do apelante? A meu sentir, esse ponto já passou há muito. A conduta do acusado estava – e estaria ainda nos dias que correm – justificada pela atualidade e inevitabilidade do perigo, seja pelos delitos que constantemente vilipendiam sua esfera de direitos, seja pela absoluta inércia do Estado em responder as suas súplicas.

Por derradeiro, entendo ser relevante enfatizar que o apelante não ostenta antecedentes criminais, e, em seu interrogatório judicial, destacou que, no dia da sua prisão em flagrante, havia sacado em uma agência do Banco do Brasil considerável importância em espécie para pagamento de seus funcionários, razão pela qual sentiu a necessidade de levar consigo a arma de fogo em questão, salientando que nunca mantinha a pistola em seu veículo. Asseverou também que, após a apreensão da arma, sofreu diversos outros assaltos (mídia audiovisual encartada à fl. 109).
”

O Exmo. Sr. Des. Alberto Ferreira de Souza, endossando a divergência, concluiu:

“
Em casos que tais, não flexibilizada a interpretação do direito quando em perspectiva o Estatuto do Desarmamento, ter-se-á a vitimização de pessoas de bem, amiúde, a terem direitos que titularizam malferidos por ação de delinquentes.
”

Outrossim, registre-se que, em caso análogo, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação interposta por Patrick Rodrigues dos Santos, absolvendo-o do crime tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, após reputar configurado o estado de necessidade.

Disse o relator, Exmo. Sr. Des. Newton Brasil de Leão, naquela ocasião:

“
Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que o réu, embora confesso, justifica sua atitude de portar arma de fogo como consequência da guerra do tráfico que acontece em sua rua, tendo sido confirmado pelos policiais militares.

Compulsando os autos, não vejo qualquer notícia que desabone a conduta de Patrick.

Em que pese o entendimento desta Câmara, de que, apesar da situação de calamidade da segurança pública do Estado – e do País –, não é permitido ao cidadão se armar, contrariando a previsão da lei, não me sinto confortável para manter a condenação de pessoa comprovadamente trabalhadora, sem nenhum antecedente criminal, que, ao tempo do fato portava arma de fogo a fim de proteger a si e à sua família da guerra do tráfico
” (TJRS, Apelação n. 70078254398, Rel. Des. Newton Brasil de Leão, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 18.10.2018; data da publicação: 16.11.2018).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Rafael Ribeiro de Souza
e
José Ribeiro de Souza Júnior
, com fundamento nos artigos 23, inciso I, e 24,
caput
, do CP, 386, VI, do Código de Processo Penal, e 1o, III, da Constituição da República.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021